Tribunal: TJPA
Processo: 0806039-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806039-42.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: EDIMILSON PORTICHO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: IDACI BARBOSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0806039-42.2025.8.14.0000.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0000363-08.2016.8.14.0051.

COMARCA:

SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: EDMILSON PORTICHO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: NAINA MOURA GUIMARAES - OAB PA18273-A.

AGRAVADO: IDACI BARBOSA SANTOS.

ADVOGADO: INGLISSON SANTOS COSTA - OAB PA25419-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS (ART. 1.003, § 5º, CPC). PROTOCOLO REALIZADO APÓS O PRAZO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com alegação de nulidade da intimação e pedido de análise do mérito da insurgência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de nulidade da intimação e da análise da tempestividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Constatou-se que a advogada substabelecida sem reserva de poderes possuía plena capacidade de representação, inclusive para fins de intimação, inexistindo nulidade processual.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo interno iniciou-se em 22/01/2025 e expirou em 11/02/2025, mas o recurso somente foi protocolado em 28/03/2025, mais de um mês após o decurso do prazo legal.

A intempestividade é vício insanável e obsta o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0806039-42.2025.8.14.0000.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0000363-08.2016.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: EDMILSON PORTICHO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: NAINA MOURA GUIMARAES - OAB PA18273-A.

AGRAVADO: IDACI BARBOSA SANTOS.

ADVOGADO: INGLISSON SANTOS COSTA - OAB PA25419-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDMILSON PORTICHO DE OLIVEIRA
em face de
IDACI BARBOSA SANTOS
, contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação (Processo n° 0000363-08.2016.8.14.0051) mantendo integralmente os termos da sentença de 1° grau.

Em suas
razões (Id. 25831554, fls. 1-6)
o agravante sustenta, a nulidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação, ao argumento de que a matéria deveria ter sido submetida à apreciação do colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade e ao disposto no art. 941, §2º, do CPC.

Defende ainda que houve cerceamento de defesa, diante da ausência de regular publicação em pauta de julgamento e da falta de intimação da advogada principal constituída nos autos, o que teria inviabilizado a apresentação de sustentação oral e a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em despacho de Id. 25959920, constatando que o presente recurso fora equivocadamente protocolado em autos apartados e classificado como
Agravo de Instrumento
, determinei a devida correção da classe processual, bem como a retificação das partes e a vinculação do feito aos autos da
Apelação nº 0000363-08.2016.8.14.0051
.

Contrarrazões ao Id. 26494740 (fls. 1-39).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS (ART. 1.003, § 5º, CPC). PROTOCOLO REALIZADO APÓS O PRAZO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com alegação de nulidade da intimação e pedido de análise do mérito da insurgência.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de nulidade da intimação e da análise da tempestividade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:

Constatou-se que a advogada substabelecida sem reserva de poderes possuía plena capacidade de representação, inclusive para fins de intimação, inexistindo nulidade processual.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo interno iniciou-se em 22/01/2025 e expirou em 11/02/2025, mas o recurso somente foi protocolado em 28/03/2025, mais de um mês após o decurso do prazo legal.

A intempestividade é vício insanável e obsta o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno não conhecido, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Cumpre analisar, inicialmente, a admissibilidade do presente agravo interno. O art. 1.003, §5º, do CPC estabelece que o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão agravada.

No caso em exame, verifica-se dos autos que a advogada
Dra. Naína Moura Guimarães – OAB/PA 18.273-A
foi devidamente substabelecida,
sem reserva de poderes
, pela advogada
Dra. Daniele Canto Sarrazin Lima – OAB/PA 19.861
, conforme se infere da petição juntada sob o Id. 6787869 (fl. 7). Tal circunstância conferiu à substabelecida plenos poderes de representação, inclusive para receber intimações, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade quanto à ciência da decisão agravada.

Confira-se, in verbis, o teor do substabelecimento::

“Pelo presente, a abaixo assinada, DANIELE CANTO SARRAZIN LIMA, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob n° 19.861, com endereço profissional na Rua Inconfidência, n° 27, bairro Santo André CEP 68.022-170, Santarém/PA, SUBSTABELECE sem reserva de poderes a NAÍNA MOURA GUIMARÃES, brasileira, solteira, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob nº 18.273, com endereço profissional na Avenida Mendonça Furtado, n° 3937, bairro Aldeia - 68.040-050, Santarém/PA, podendo desse modo praticar todos os atos confiados no mandato original outorgados por EDMILSON PORTICHO DE OLIVEIRA nos autos do processo n° 0000363-08.2016.814.0051, que tramita na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA. Santarém/PA, 27 de Fevereiro de 2019”.

Desse modo, não há falar em nulidade da intimação, uma vez que o sistema processual registrou a ciência inequívoca da decisão monocrática em 21/01/2025.

Assim, o prazo para a interposição do agravo interno iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, expirando-se em 11/02/2025. Entretanto, observa-se que o presente recurso foi protocolado de forma apartada dos autos principais apenas em 28/03/2025, portanto, mais de um mês após o transcurso do prazo legal, revelando sua manifesta intempestividade.

Cabe destacar que a jurisprudência é firme no sentido de que a intempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, 994, VIII, e 1 .003, § 5º, do CPC/2015).

2. In casu, o prazo para interposição de agravo interno teve início em 9/6/2023 (sexta-feira) e término em 29/6/2023 (quinta-feira), e o agravo interno (expediente avulso) somente foi protocolizado em 30/6/2023, após o trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.

3. Não há como conhecer do agravo interno protocolado após o trânsito em julgado da decisão monocrática, ante a sua manifesta intempestividade. 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 2062667 SP 2023/0104045-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023).

Ademais, a alegação de nulidade por ausência de intimação não prospera, pois, como já mencionado, a patrona que subscreveu o recurso detinha poderes amplos para representar o agravante, inexistindo qualquer prejuízo à defesa.

Assim, diante da
manifesta intempestividade
, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025